Tribunal: TJMT
Processo: 1010353-25.2025.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010353-25.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEBASTIAO LORENIL DA SILVA COSTA - CPF: 037.311.601-29 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA –
PRELIMINAR REJEITADA
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE REFINANCIAMENTO – CONTRATAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE TERMINAL ELETRÔNICO, COM USO DE SENHA E CARTÃO BANCÁRIO – VALORES DEVIDAMENTE CREDITADOS NA CONTA DO AUTOR – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não tendo a parte impugnante se desincumbido a contento do ônus de provar a capacidade financeira da impugnada, o corolário lógico é a improcedência da impugnação, com o deferimento da benesse pleiteada.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

In casu,
o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, resta evidente a existência de fato modificativo, extintivo do direito da parte autora, impondo-se a improcedência da ação.

A contratação de operação de refinanciamento, efetivada mediante uso de cartão bancário e senha pessoal, presume-se válida, sendo ônus da parte autora infirmar a regularidade da avença. Não demonstrado vício de consentimento, tampouco comprovado o enriquecimento sem causa da instituição financeira, não há falar em nulidade contratual, devolução de valores ou dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
SEBASTIAO LORENIL DA SILVA COSTA
, visando reformar a sentença proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Anulação de Contrato, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 1010353-25.2025.8.11.0002, movida em face de
BANCO BRADESCO S.A.
,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 4º, III), suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida nos autos.

Em suas razões de Id. 314010857, a parte apelante, em síntese, alega a nulidade da sentença por suposta omissão quanto a pontos relevantes suscitados na petição inicial e na impugnação à contestação, notadamente a distinção jurídica entre empréstimo pessoal e refinanciamento, a ausência de prova válida de anuência expressa ao contrato impugnado, bem como a impugnação à validade dos documentos unilaterais juntados pelo banco. Sustenta que o juízo
a quo
não enfrentou adequadamente tais aspectos, violando o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença, com fundamento no art. 1.013, §3º, III, do CPC, defendendo a existência de vício de consentimento na contratação impugnada, uma vez que jamais teria anuído ao refinanciamento alegado pela instituição financeira. Aduz que a operação teria sido dissimulada como empréstimo pessoal, sem a devida informação clara e transparente, gerando encargos excessivos e prorrogando indevidamente uma dívida já praticamente quitada, impondo-lhe prejuízos desproporcionais e configurando prática abusiva.

Sustenta, ainda, que os documentos apresentados pelo banco (relatórios, registros de sistema, parecer técnico e extratos bancários) não comprovam a existência de contrato válido e regularmente celebrado, pois não contêm assinatura ou manifestação de vontade do consumidor, sendo insuficientes para afastar o vício alegado.

Argumenta que a conduta da instituição financeira, ao promover refinanciamento sem consentimento, resultou em enriquecimento ilícito (art. 884 do CC), já que o apelante, ao longo de vários anos, teria quitado valor superior ao suposto débito original, sem que cessassem os descontos em seu benefício previdenciário, que representa sua única fonte de sustento.

Pugna, com base nos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, pela devolução em dobro dos valores descontados, bem como pela condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, apontando a violação à dignidade do consumidor, pessoa idosa, doente e hipossuficiente.

Requer, ao final: o reconhecimento da nulidade da sentença por omissão; alternativamente, a reforma da sentença, com o reconhecimento da nulidade do contrato impugnado, conversão da operação em empréstimo pessoal no valor de R$ 1.700,00, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais de, no mínimo, R$ 25.000,00; a cessação dos descontos no benefício previdenciário; a condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC; a apreciação expressa dos dispositivos legais e constitucionais invocados, para fins de prequestionamento; o deferimento da justiça gratuita, reafirmando sua hipossuficiência.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 314010859, por meio da qual a parte adversa pede pelo desprovimento do recurso interposto. Preliminarmente, impugna a assistência judiciária deferida à parte recorrente.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com anulação de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Sebastião Lorenil da Silva Costa em face do Banco Bradesco S.A., foi apresentada apelação cível pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade da contratação bancária impugnada e afastando a ocorrência de vício de consentimento.

Pois bem.

Inicialmente, faço a análise da preliminar arguida em contrarrazões.

Da impugnação à assistência judiciária

Quanto à impugnação à assistência judiciária, considera-se necessitado para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da família. Todavia, a concessão do benefício não pressupõe miserabilidade absoluta da parte assistida. Basta, no conceito legal de pobreza, que não se possa custear o processo sem prejuízo da subsistência e da família.

Satisfatória é, portanto, a declaração e a demonstração de insuficiência de recursos para ensejar a concessão do benefício legal, visto que, para tanto, não se exige miserabilidade nem indigência.

Dos autos, tem-se que a afirmação de necessidade da impugnada, quando da propositura da ação, se deu com a juntada aos autos de provas contundentes de ausência de condições financeiras para fazer frente às despesas do processo, as quais somente podem ser afastadas mediante prova inequívoca em contrário.

E neste caso, o ônus da prova é daquele que não concorda com a gratuidade, ou seja, cabe à impugnante o ônus de provar a suficiência de recursos do beneficiário, do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, não produzindo qualquer prova acerca da alegada capacidade econômica da impugnada.

Assim, deve prevalecer a presunção de hipossuficiência financeira declarada na inicial e, o corolário lógico é a improcedência da impugnação, não merecendo qualquer reforma a sentença vergastada.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Prosseguindo, quanto ao mérito.

É cediço que em razão da inversão do ônus da prova, não fica a parte autora totalmente desincumbida de provar suas alegações, vez que necessária a prova mínima do fato constitutivo do alegado direito.

Lado outro, é notório que o nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

Assim, diante da negativa de contratação pela parte autora, incumbe ao banco demonstrar a existência da relação jurídica.

Da análise do acervo probatório juntado nos autos, verifico que o banco comprovou a existência do contrato de refinanciamento n.º 0123473010979, realizado em 05/01/2023, através do terminal de autoatendimento, mediante a utilização de cartão e senha, ocasião em que refinanciou a dívida de contratos anteriores e recebeu crédito em sua conta bancária no valor de R$1.700,00.

Outrossim, verifico que a parte apelada, trouxe com a contestação (Id. 314009388), prova das contratações anteriores (empréstimos de n° 442207782 e 425691787), o que ocasionou a existência do saldo devedor refinanciado, vejamos:

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte apelante, verifico que houve a regular contratação do crédito e a disponibilização dos valores em sua conta, oportunidade em que aquiesceu com a nova proposta apresentada, não havendo qualquer irresignação quanto ao valor contratado e disponibilizado.

Conforme evidenciado nos autos, os documentos apresentados pela instituição financeira demonstram, com clareza, que a contratação se deu por meio eletrônico, com a utilização de cartão magnético, senha pessoal e acesso a terminal de autoatendimento, com registro do número do terminal, data, hora, valor, e local da transação. Consta, inclusive, o comprovante de crédito dos valores na conta do autor, o que atesta a efetiva entrega da quantia pactuada.

Segundo reiteradamente decidido pelos tribunais, a contratação realizada por meio eletrônico, com autenticação por cartão e senha pessoal, goza de presunção de validade, somente elidível por prova inequívoca de vício de consentimento ou falha no procedimento eletrônico, o que, no caso concreto, não restou demonstrado.

A propósito eis o entendimento deste e. sodalício:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos materiais e morais em face do Banco Mercantil do Brasil S.A., em que a parte autora alega ter contratado, por engano, um empréstimo consignado ao acreditar tratar-se de simples adiantamento de benefício previdenciário. Sustentou não ter ciência das condições do contrato nem da incidência de juros elevados. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da contratação eletrônica e a regularidade dos descontos. II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova oral e pericial; (ii) saber se restou caracterizada a contratação válida do empréstimo consignado, apta a justificar os descontos realizados no benefício previdenciário do autor; (iii) saber se são devidos os pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais; (iv) saber se houve abusividade na cobrança de juros. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a controvérsia se resolve com base em prova documental já constante dos autos, não sendo necessária a produção de prova oral ou pericial. O juiz, como destinatário da prova, tem discricionariedade para julgar antecipadamente a lide quando os autos estiverem suficientemente instruídos (CPC, arts. 355, I, e 370, parágrafo único). 4. No mérito, restou comprovada a regularidade da contratação do empréstimo por meio eletrônico, com uso de cartão e senha pessoal, conforme documentação apresentada pela instituição financeira. O autor usufruiu do valor contratado e não demonstrou vício de consentimento ou fraude. 5. Não houve comprovação de falha na prestação do serviço ou conduta ilícita por parte da instituição financeira, razão pela qual são indevidas tanto a restituição em dobro quanto a indenização por danos morais. 6. A tese de abusividade de juros não foi objeto da petição inicial nem da sentença, configurando inovação recursal, vedada por implicar supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria é eminentemente de direito e os autos estão suficientemente instruídos por prova documental.
2. A contratação eletrônica de empréstimo consignado, realizada por meio de cartão e senha pessoal do consumidor, é válida e suficiente para caracterizar a manifestação de vontade. 3. Comprovada a contratação e o depósito dos valores, não há falar em inexistência de débito, tampouco em restituição em dobro ou indenização por danos morais.
4. Não se conhece de matéria não suscitada na petição inicial nem apreciada na sentença, sob pena de supressão de instância.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 370, parágrafo único; 373, I e II; 85, § 11; 98, § 3º. CDC, arts. 6º, VIII; 14. CC, art. 188, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 0004395-07.2017.8.13.0453; TJ-GO, AC 5382182-05.2023.8.09.0113; TJ-MT, AC 1039285-28.2022.8.11.0002; TJ-MG, AC 5013537-30.2019.8.13.0145.”
(N.U 1001152-87.2024.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025)

“APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA. CONTRATAÇÃO REGULAR. SENHA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais e reconheceu a regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito, razão pela qual negou os pedidos autorais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se houve fraude na contratação do empréstimo consignado mediante cartão de crédito; estabelecer se é possível a declaração de nulidade do contrato por vício de consentimento; determinar se há dever de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato de empréstimo foi firmado mediante utilização de cartão magnético, senha pessoal e biometria, conforme documentos juntados pela instituição financeira, o que afasta a presunção de fraude e revela a regularidade da contratação, inexistindo vício de consentimento. A repactuação do contrato, com consolidação de débitos anteriores em um novo empréstimo, constitui operação legítima, regularmente documentada e autorizada pelo consumidor. Inexistente ato ilícito por parte da instituição financeira, não se configura o dever de indenizar por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido.
Tese de julgamento: A repactuação de empréstimo consignado mediante cartão de crédito e senha afasta a falha na prestação do serviço.”
(N.U 1038896-52.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

O autor, por sua vez, não produziu qualquer elemento probatório minimamente hábil a infirmar a autenticidade da contratação, limitando-se a alegações genéricas de desconhecimento, dissociadas de elementos objetivos. A simples negativa da contratação, sem amparo em provas, não basta para ilidir os documentos trazidos pela instituição financeira, tampouco para desconstituir os registros bancários produzidos por meio automatizado e auditado, como parecer técnico independente que acompanha os autos.

Impende ressaltar que o contrato objeto da presente demanda não se trata de novo empréstimo pessoal, mas sim de refinanciamento de operação anterior, conforme claramente descrito no extrato de débito e na sequência lógica dos lançamentos bancários. Nessa modalidade, há quitação do débito preexistente com a simultânea liberação de novo valor, o que efetivamente ocorreu, sendo a quantia repassada ao consumidor devidamente documentada.

Ademais, não há falar em enriquecimento ilícito do banco, pois os valores descontados encontram respaldo contratual, com base em operação regularmente formalizada e efetivada, bem como vício de consentimento, vez que a parte recorrente se encontrava ciente da existência do saldo devedor, em razão da contratação dos empréstimos anteriores. Não se comprovou que o banco tenha se apropriado de valores sem causa ou prestado serviço diverso do acordado.

Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrente, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não fez.

Nesse sentido é o entendimento desta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E REFINANCIAMENTOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PROVA DA CONTRATAÇÃO – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados em folha de pagamento constituem exercício regular de direito.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, não há que se falar em indenização por danos morais e repetição do indébito.”
(N.U 1024359-22.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE SALDO DEVEDOR RELATIVO A EMPRÉSTIMO ANTERIORMENTE CONTRATADO DEVIDAMENTE ASSINADO – LIBERAÇÃO DO VALOR REMANESCENTE
- ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente.”
(N.U 1002133-59.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Posto isto, tenho que restou devidamente comprovada a relação jurídica existente entre as partes, a validade do contrato e a disponibilização dos valores na conta.

Diante da comprovação da relação jurídica e o repasse dos valores, resta evidente que o banco apelado agiu no exercício regular do seu direito, assim, não vislumbro qualquer ato ilícito perpetrado pelo apelado.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) da condenação. A exigibilidade de tal verba permanece suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025